Tribunal: TJMT
Processo: 1026334-37.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026334-37.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), IZAIAS CAMPOS COSTA - CPF: 016.280.191-23 (TERCEIRO INTERESSADO), VINICIUS SALVADEGO SCUDELER - CPF: 048.941.011-14 (VÍTIMA), LEONARDO DA SILVA GONCALVES - CPF: 065.161.961-09 (TERCEIRO INTERESSADO), TULIO NOGUEIRA - CPF: 016.943.931-35 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL BORGES ANGELO DA SILVA - CPF: 061.456.591-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO CARLOS DE JESUS CARDOSO - CPF: 616.518.851-68 (TERCEIRO INTERESSADO), GILBERTO DE GODOY DA SILVA (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ROUBO CIRCUNSTANCIADO E RESISTÊNCIA – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR –
PREJUDICIALIDADE SUSCITADA PELA I. PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA: PERDA DE OBJETO FACE À SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA
– NÃO ACOLHIMENTO – POSTERIOR SENTENÇA CONDENATÓRIA, NA QUAL SE MANTÉM A PRISÃO PREVENTIVA OUTRORA DECRETADA, SOMENTE TORNA PREJUDICADO O
WRIT
, POR SUPERVENIÊNCIA DE NOVO TÍTULO, QUANDO TRAZIDOS NOVOS FUNDAMENTOS A JUSTIFICAR O CLAUSTRO CAUTELAR, O QUE NÃO É O CASO DOS AUTOS – PRECEDENTES –
MÉRITO:

ALEGADA INIDONEIDADE DA DECISÃO CONSTRITIVA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A MEDIDA
– IMPROCEDÊNCIA – IDENTIFICADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA – PRISÃO IMPOSTA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA – PERICULOSIDADE DO AGENTE REVELADA PELO RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA – GRAVIDADE DAS CONDUTAS PERPETRADAS – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) –

ORDEM DENEGADA.

1.

O entendimento dos Tribunais Superiores se dá no sentido de que a manutenção da custódia cautelar por ocasião de sentença condenatória superveniente não possui o condão de tornar prejudicado o
habeas corpus
em que se busca sua revogação, quando não agregados novos e diversos fundamentos ao decreto prisional primitivo; de forma que, não tendo sido modificadas as razões outrora empregadas para impor o cárcere cautelar ao paciente, não há falar em prejudicialidade da ordem.

2.

Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

3.

In casu
, restou devidamente identificada a aparente periculosidade do paciente, evidenciada principalmente pelo risco concreto de reiteração delitiva, bem como pelas circunstâncias em que perpetrados, em tese, os delitos imputados; elementos aptos a fundamentar a imposição da custódia provisória com vistas à salvaguarda da ordem pública. Precedentes.

4.

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1026334-37.2024.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE BARRA DO BUGRES

IMPETRANTE: Dr. WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL

PACIENTE:

GILBERTO DE GODOY DA SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, consistente em
decretar a prisão preventiva

do paciente no bojo do APFD n. 000313-97.2024.8.11.0008 (PJe), pela suposta prática dos delitos previstos pelo
art. 157, §2o, VII; art. 329; art. 330; e art. 157, §2o, II, todos do Código Penal.

A fim de contextualizar a impetração, aduz o d. causídico que o paciente foi preso em flagrante delito em
26/01/2024
, à conta da prática, em tese, dos crimes supramencionados, ao que se seguiu, pelo d. juízo
a quo
, a homologação do auto flagrancial e a
decretação da prisão preventiva
do beneficiário deste
writ.

Nesse cenário, o d. impetrante aduz a ocorrência de
coação ilegal
derivada da
ausência de justa causa
para a decretação da prisão preventiva do paciente, mormente diante da
ausência de seus pressupostos e requisitos legais
, ao que acrescenta os
predicados pessoais favoráveis
ostentados pelo agente, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito.

Com arrimo nessas assertivas, requer a
concessão
liminar
da ordem
, a fim de que seja
incontinenti
concedida a liberdade ao paciente, com a expedição do correspondente
alvará de soltura
, ainda que mediante a fixação de
providências acautelatórias mais brandas
, se necessárias

No
mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação do ID 239676198 ao ID 239676199.

Indeferida
a medida liminar (ID 240102196), foram requisitadas informações à d. autoridade acoimada coatora, as quais foram prestadas por meio do ID 240727699.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
prejudicialidade
da ordem, por ter sido proferida
sentença condenatória
em primeira instância, a constituir
novo título
para a segregação cautelar e, dessa forma, acarretar a
perda de objeto
do vertente
writ
(ID 244646173).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, registro que, conquanto a i. Procuradoria-Geral de Justiça tenha se manifestado pela
prejudicialidade

da ordem, face à
superveniência de sentença condenatória
, é cediço que o entendimento dos Tribunais Superiores se dá no sentido de que “
[...] a manutenção da custódia cautelar por ocasião de sentença condenatória superveniente não possui o condão de tornar prejudicado o recurso em habeas corpus em que se busca sua revogação,
quando não agregados novos e diversos fundamentos ao decreto prisional primitivo
” (AgRg no RHC n. 191.166/BA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024) — Destaquei; de forma que, não tendo sido modificados os fundamentos outrora empregados para impor o claustro cautelar ao paciente,
in casu
,
não há falar em prejudicialidade da ordem
.

Assim, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
GILBERTO GODOY DA SILVA
e
Izaias Campos Costa

foram
presos em flagrante delito
em
26/01/2024
, em razão da suposta prática dos crimes de
roubo circunstanciado
,
resistência
e
desobediência
.

Por já ter sido ofertada a
denúncia
nos autos da Ação Penal n. 1000396-16.2024.8.11.0008, no bojo da qual o i. órgão ministerial imputou a
GILBERTO
e
Izaias
a prática das condutas típicas previstas pelo
art. 157, §2o, II e VII, do Código Penal
, em
continuidade delitiva
, e pelo
art. 329 do Código Penal
, em concurso material de crimes, esclareço que, ao que verte da exordial, na data fatídica, por volta das oito horas da noite, em residência particular localizada na Rua Presidente Getúlio Vargas, n. 510, Bairro São Raimundo, na cidade de Barra do Bugres/MT, os denunciados
GILBERTO GODOY DA SILVA
e
Izaias Campos Costa
, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, em concurso de pessoas,
subtraíram coisa alheia móvel
[Bicicleta Colli Gps Cor Laranja] mediante
grave ameaça exercida com arma branca
, contra a vítima
Tulio Nogueira.

Ainda segundo o Ministério Público, nas mesmas circunstâncias de tempo, em outra residência particular, localizada na Avenida Jose Antonio de Farias, n. 669, Bairro Centro, na cidade de Barra do Bugres/MT, os denunciados, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, em concurso de pessoas e em continuidade delitiva,
subtraíram coisa alheia móvel
[01 (um) aparelho celular Xiaomi Redmi Note 8 e 01 (uma) carteira] mediante
grave ameaça exercida com arma branca
, contra a vítima
Vinicius Salvadego Sculdeleer.

Por fim, narra o
Parquet
que, na mesma data e por volta do mesmo horário, em via pública, qual seja, a Avenida Deputado Emanuel Pinheiro, n. 1118, na cidade de Barra do Bugres/MT, os denunciados, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas,
se opuseram à execução de ato legal
, mediante
violência ou ameaça a funcionário público
.

De acordo com a denúncia, na data fatídica, na residência situada localizada na Rua Presidente Getúlio Vargas, n. 510, Bairro São Raimundo, Barra do Bugres/MT, os denunciados subtraíram para si uma bicicleta pertencente à vítima Tulio, que, ao notar a ação, tentou impedi-los, vindo a ser, todavia, ameaçado por um deles, que, utilizando-se de uma faca, lhe disse “
se chegar perto eu te mato
”.

Logo depois, em continuidade delitiva, os denunciados se dirigiram até a residência da vítima
Vinicius
, local adentrado por um deles, que se dirigiu à vítima dizendo “
perdeu, perdeu, estou armado
” e, dessa forma, subtraiu seu aparelho celular e carteira, vindo ambos os denunciados a fugir e tomar rumo ignorado.

Conforme sublinhado pelo
parquet
, em ambos os casos os acusados utilizaram o mesmo
modus operandi
, conforme o qual um permanecia no portão da residência e outro adentrava o imóvel em posse de uma faca, mediante a qual ameaçava as vítimas para subtrair seus pertences, vindo os dois increpados então a fugir em disparada.

Por fim, colhe-se da denúncia que, ao serem localizados pelas forças policiais, ambos os denunciados resistiram à prisão, tendo inclusive avançado para cima da guarnição, ameaçando-os de morte.

Posteriormente, em sede de audiência de custódia, a d. autoridade judiciária homologou o claustro pré-cautelar e o
converteu em prisão preventiva
, contexto em que se insurge o d. causídico impetrante, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Da suscitada inidoneidade do decreto segregatício

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que os crimes que lhe estão sendo imputados [
roubo circunstanciado e resistência
] são dolosos e punidos com pena privativa de liberdade, cujas penas máximas em abstrato, somadas,
superam o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, consubstanciados nos documentos que compõem os autos do caderno processual, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Nesse ponto, imperioso destacar que, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita ora eleita
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Ademais, não há como desconsiderar que, tendo sido a exordial acusatória
recebida
pelo d. juízo
a quo
, já tendo sobrevindo, inclusive,
sentença condenatória
, se encontra
reforçada
a
conclusão acerca da existência de elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”

(
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
). — Destaquei.

Por outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que, em suas razões de decidir, o d. juízo
singular
justificou encontrar-se evidenciada a imprescindibilidade da medida segregatícia com vistas a se
garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal
, mormente em face do
risco de reiteração delitiva
, bem como da
gravidade concreta da conduta criminosa.

Por apego à clareza, colaciono excerto da decisão vergastada:

“[...]
4. O indiciado encontra-se na hipótese autorizadora da decretação da prisão preventiva prevista no arts. 312, 313 do CPP, tendo em vista
a natureza da infração, e circunstâncias em que se desenvolveu, em tese, a prática criminosa
.

Anote-se ainda, a reiteração delituosa do indiciado Gilberto Godoy da Silva possuindo outras passagens criminais 17458-95.2010.811.0002 (homicídio), 13495-85.2012.811.0042, 1529-91.2016.811.0008, 1087-28.2016.811.0008, 691-51.2016.811.0008, 716-40.2011.811.0008 (roubo) entre outros processos constantes na certidão criminal
, já o indiciado Izaias Campos Costa, possui passagens por 1324-91.2018.811.0008 (ameaça), 5201-15.2013.811.0008 (tráfico), 1478-17.2015.811.0008 (roubo), entre outros em sua certidão criminal.

5. No caso dos autos, neste momento
se revelam inadequados e insuficientes às medidas cautelares diversas da prisão
, além de estarem presentes as circunstâncias previstas no art. 312 do Código de Processo Penal, conforme requisito previsto no inciso II do art. 310 do mesmo diploma.

[...]
16. Ante o exposto,
HOMOLOGO
o presente auto de prisão em flagrante, e, nos termos acima delineados,
defiro o pedido formulado pelo Ministério Público e pela Autoridade Policial
, posto que,
CONVERTO a prisão em flagrante delito em prisão preventiva do(s) indiciado(s) GILBERTO DE GODOY DA SILVA E IZAIAS CAMPOS COSTA
, já qualificado nos autos,

nos termos do artigo 312 e 310, II, do Código de Processo Penal, para garantir a aplicação da lei penal e a ordem pública
”
.

(Decisão de ID 239676199). — Destaquei.

Dessa forma, colhe-se do decreto segregatício que a
imprescindibilidade da prisão preventiva
foi justificada pelo d. juízo
a quo
, em primeiro lugar,
a partir da
gravidade concreta
da conduta em tese praticada pelo paciente, mormente a partir das
circunstâncias que cingiram o episódio delitivo
, em vista do
modus operandi
empregado para a consecução dos crimes.

Isso porque, consoante se vê do caderno processual, ao proferir
sentença condenatória
, o d. juízo
a quo
, conquanto tenha
absolvido
o paciente do delito de roubo perpetrado contra a vítima
Túlio Nogueira
,
condenou-o
pela prática daquele cometido contra
Vinicius Salvadego Sculdeleer
, inclusive indigitando
GILBERTO
como aquele responsável por tê-lo
abordado
, na data, bem como o
agredido
, narrando ainda que o paciente teria aludido
pertencer à organização criminosa Primeiro Comando da Capital
.

Confira-se excerto do depoimento judicial do ofendido, consoante transcrito em sentença:

“[...]
chegou um cara com uma camisa amarrada na cabeça,
ele tava sem camisa, suado e tava ensanguentado, ele tinha uma tatuagem assim na costela
, eu não me recordo qual que era a tatuagem agora, mas no dia eu informei pro policial, e ele chegou assim, como eu tava de costas, né, que era um corredor estreito,
eu tava de costa e tava com o celular na mão, com ele na coxa, e ele chegou já pedindo pra gente passar tudo pra ele, que era um assalto
. Aí
ele bateu a mão no meu celular, pegou o meu celular, né, bateu na minha mão, aí a gente ficou travado
, aí nisso que a gente ficou travado e não tava respondendo ele, fazendo o que ele queria,
ele pegou e bateu nas minhas costas, bateu meio que no ombro assim, aí ele pegou a garrafa de tereré, tacou no chão quase acertando a irmã do Leonardo, aí ele pegou a carteira
, aí quando ele viu, tipo assim, que ele não ia conseguir roubar a gente, porque ele, não sei (...), como tava eu, o Leo e o Gabriel, a gente começou a levantar e
ele começou a falar, tipo ‘Ah, não reage porque aqui é do PCC’, uma coisa assim, e que tem gente lá fora, ‘Tem gente esperando eu lá’, foi uma coisa assim que ele falou
(...), aí nisso que ele falou isso,
ele pegou e começou a correr pra fora, aí nisso que ele começou a correr pra fora, tinha outro cara esperando ele lá fora e eles saíram correndo
[...]
ele pegou a garrafa e jogou no chão, falou que não era brincadeira, que era pra gente passar tudo pra ele (...), e deu um tapa no meu ombro só e bateu na minha mão, mas na hora que ele tacou a garrafa no chão ele quase acertou a menina lá, ou acertou, não me lembro, ele deve ter acertado
” (Sentença de ID 168802338 – autos n. 1000396-16.2024.8.11.0008). — Destaquei.

O depoimento de
Vinicius
, na solenidade instrutória, foi inteiramente corroborado pelo relato ofertado pela testemunha ocular
Leonardo da Silva Gonçalves
, bem como pelo policial militar
Anderson Souza Schwartz
.

Nesse cenário,
sabe-se que
os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
adequadamente fundamentada
a segregação cautelar quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada (
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Ademais, colhe-se dos autos que
GILBERTO
ostenta
desfavoráveis registros criminais
, inclusive
seis condenações com trânsito em julgado
pela prática de crimes de
roubo
.

A consulta aos autos do PEP n. 0005216-18.2009.8.11.0042 revela, inclusive, que, ao tempo do cometimento do delito
sub judice
,
GILBERTO
se encontrava
em cumprimento de pena
em regime
semiaberto
; o que reforça a conclusão de
inadequação das providências acautelatórias mais brandas
.

Nesse contexto, deve ser observada a pacífica jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, conforme a qual “
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
” (AgRg no HC n. 843.157/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 18/9/2023).

Não é outro o entendimento consolidado por este eg. Sodalício, consoante se vê do
Enunciado n. 06/TCCR
: “
o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

Nesse cenário, entendo que agiu corretamente o juízo
a quo
ao reconhecer a existência de
risco concreto à ordem pública
, evidenciado pela aparente
periculosidade social
do paciente, a justificar, neste momento processual, a
manutenção da custódia cautelar.

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, §6o, do CPP, essencialmente, pressupõe a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, afinal, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto ao
risco de reiteração delitiva
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
GILBERTO DE GODOY DA SILVA
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024